Tribunal: TJSP
Processo: 0003464-43.2018.8.26.0635
Classe: Apelação Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Andrade Sampaio
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-27
Data de publicação: 2020-04-27

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. Tribunal do Júri. Homicídio triplamente qualificado. Motivo fútil recurso que dificultou a defesa da vítima e praticado contra a mulher. Sentença absolutória. Pleito ministerial por novo julgamento, uma vez que a decisão dos jurados foi contrária à prova dos autos. Impossibilidade. A versão acolhida, desinteressante à acusação, não se mostra contrária ao contido nos autos.

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. Tribunal do Júri. Homicídio triplamente qualificado. Motivo fútil recurso que dificultou a defesa da vítima e praticado contra a mulher. Sentença absolutória. Pleito ministerial por novo julgamento, uma vez que a decisão dos jurados foi contrária à prova dos autos. Impossibilidade. A versão acolhida, desinteressante à acusação, não se mostra contrária ao contido nos autos. Jurados, confrontados com versões conflitantes, mas ainda assim baseadas nas provas coligidas, optaram por aquela que lhes pareceu mais verossímil. Decisão que, apesar de não técnica, encontra respaldo no arcabouço fático-probatório. Pedido ministerial não se adequa às hipóteses autorizadoras da mitigação do princípio da soberania dos vereditos. Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000291384
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0003464-43.2018.8.26.0635, da Comarca de São Paulo, em que é apelante MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é apelado ANTONIO ALMEIDA
PACHECO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente) e GRASSI NETO.
São Paulo, 27 de abril de 2020.
ANDRADE SAMPAIO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003464-43.2018.8.26.0635 -Voto no 8.979
2
APELAÇÃO no 0003464-43.2018.8.26.0635
Apelante: Ministério Público do Estado de São Paulo
Apelado: ANTONIO ALMEIDA PACHECO
Comarca: São Paulo
Magistrado(a): Dr(a). Luis Filipe Vizotto Gomes
Voto no: 8.979
APELAÇÃO
CRIMINAL.
Tribunal
do
Júri.
Homicídio
triplamente qualificado. Motivo fútil recurso que dificultou a
defesa da vítima e praticado contra a mulher. Sentença absolutória.
Pleito ministerial por novo julgamento, uma vez que a decisão dos
jurados foi contrária à prova dos autos. Impossibilidade. A versão
acolhida, desinteressante à acusação, não se mostra contrária ao
contido nos autos. Jurados, confrontados com versões conflitantes,
mas ainda assim baseadas nas provas coligidas, optaram por
aquela que lhes pareceu mais verossímil. Decisão que, apesar de
não técnica, encontra respaldo no arcabouço fático-probatório.
Pedido ministerial não se adequa às hipóteses autorizadoras da
mitigação do princípio da soberania dos vereditos. Recurso
improvido.
Trata-se de recurso de Apelação interposto pelo Ministério
Público do Estado de São Paulo, contra r. sentença, cujo relatório se acolhe,
proferida em 17 de julho de 2019, pelo MM. Juízo da 1a Vara Central do Tribunal
do Júri da Comarca de São Paulo, que, conforme o termo de votação, absolveu
ANTONIO ALMEIDA PACHECO do delito o qual foi pronunciado (art. 121, § 2o,
incisos IV e VI, c.c. art. §2o- A. c.c. §7o, inciso III, todos do Código Penal) (fls.
370/371).
Irresignado, o Ministério Público interpôs o presente recurso
pleiteando, em síntese, novo julgamento pelo Tribunal do Júri, uma vez que a
decisão dos jurados seria contrária à prova dos autos (fls. 373/385).
As contrarrazões foram ofertadas, oportunidade na qual as
arguições ministeriais foram rebatidas (fls. 401/411).
Regulamente processado, a douta Procuradoria Geral de
Justiça opinou pelo provimento do recurso ministerial (fls. 419/423), vindo os
autos conclusos em 04 de dezembro em 2019.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003464-43.2018.8.26.0635 -Voto no 8.979
3
É o relatório, passo a decidir.
O recurso não merece ser provido.
Consoante descreve a denúncia, no dia 27 de abril de 2018,
por volta de 19h40min, na rua Doutor José Silvio de Camargo, 805, Pedreira, na
cidade e comarca de São Paulo, ANTONIO ALMEIDA PACHECO, com evidente
animus necandi, mediante golpes desferidos com uma faca, matou Ana Santos
da Silva, produzindo-lhe as descritas lesões que foram a causa de sua morte,
consoante consta de laudo de exame necroscópico.
Apurou-se que o acusado vivia em companhia da vítima,
tinham uma filha em comum, havendo ainda outro filho da vítima, fruto de outro
relacionamento.
Consta que o réu, embriagado, passou a ligar aparelho
sonoro no interior da residência do casal, em volume excessivo, o que motivou a
vítima reclamar do barulho, momento em que, inopinadamente, este lhe aplicou
violento golpe com uma faca no tórax, com morte instantânea.
O acusado praticou o delito por motivação fútil, ou seja, tão-
somente porque a vítima reclamara do barulho excessivo de aparelho de som por
ele ligado.
O delito foi praticado de molde a impossibilitar a defesa da
vítima, eis que golpeada no tórax de forma inopinada, dentro de casa e na
presença dos filhos, no momento em que reclamava com o réu do barulho do
aparelho sonoro, não tendo como esta evitar o ataque ou mesmo dele se
defender.
O acusado praticou o delito contra a vítima por razões da
condição de sexo feminino, envolvendo situação grave de violência doméstica e
familiar.
O delito foi praticado na presença de descendentes da
vítima.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003464-43.2018.8.26.0635 -Voto no 8.979
4
Em virtude destes fatos, ANTONIO foi denunciado e
pronunciado por incurso no artigo 121, §2o, inciso IV e VI, c.c. §2o- A, inciso I, e
c.c. §7o, inciso III, todos do Código Penal.
Após regular instrução processual, mediante apreciação do
Conselho de Sentença do Tribunal do Júri, foi absolvido, razão pela qual o
membro do Ministério Público se insurge.
Sem razão, todavia, ao seu pleito.
A materialidade delitiva ficou comprovada pelo auto de
prisão em flagrante (fls. 02), pelo boletim de ocorrência (fls. 03/05), pelo laudo de
exame de corpo delito (fls. 154/156) e pelas demais provas dos autos.
A autoria, contudo, foi afastada, sendo o réu absolvido pelos
jurados, que entenderam que ele não foi o autor da facada no tórax que ceifou a
vida da vítima.
Em sede de crimes dolosos contra a vida, ao órgão recursal
se permite apenas juízo de constatação quanto à existência ou não de suporte
probatório na decisão tomada pelo Conselho de Sentença.
Somente se admite a cassação do veredicto, caso se revele
completamente divorciado dos elementos de convicção reunidos, constituindo
deliberação arbitrária, fruto de mero capricho dos jurados.
Os depoimentos e interrogatório do réu, na primeira fase da
instrução, foram realizados por meio de gravação audiovisual.
A testemunha Kaio Santos Pacheco, filho da vítima e do réu,
disse que estava em casa quando o crime aconteceu. Contou que ouviu um
barulho de som muito alto. Depois, ouviu gritos. Quando subiu para ver o que
tinha acontecido, viu sua mãe caída e sangrando. O réu estava no canto do
quarto e com uma faca na mão. Contou que não sabe dizer o motivo da briga.
Em plenário, mudou sua versão dos fatos. Contou que
nunca presenciou qualquer agressão, apenas ameaças do acusado contra sua
mãe durante discussões. Com relação aos fatos, disse que estava jogando

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003464-43.2018.8.26.0635 -Voto no 8.979
5
videogame no seu quarto com seu primo, quando sua mãe chegou do trabalho,
ela estava estressada. Passou um tempo seu pai chegou do trabalho. Em
seguida, subiu com seu primo para receber um dinheiro do seu pai, já que eles
haviam trabalhado com ele. Seu pai, ora acusado, deu o dinheiro a eles e eles
desceram. Após um tempo seu primo foi embora do local e seu pai ligou o som.
Sua mãe discutiu com o acusado, reclamando do som alto, pedindo que ele
desligasse. Ela disse: “se ligar de novo, eu subo”. O réu ligou novamente o som,
bem alto. Narrou que sua irmã disse que viu sua mãe pegar uma faca na cozinha
e subir. Sua irmã foi atrás da vítima, que falava: “hoje eu te ferro”, ou “hoje eu te
pego”, não sabendo precisar por conta da altura do som. Após, a vítima subir a
escada e sua irmã ir atrás dela, a ofendida caiu no chão. Sua irmã olhou e seu
pai estava saindo do quarto e sua irmã gritou lhe chamando. Neste momento,
saiu do seu quarto, subiu, viu sua mãe no chão, seu pai no canto e falou: “Calma
pai, calma”. Seu pai trouxe o telefone e falou para ele chamar o socorro. Seu
genitor pegou a faca no chão, mas disse a ele: “não mexe, não mexe”. Narrou
que estava desesperado. O acusado soltou a faca e foi para o canto. Chamou o
socorro. Tentou estancar o sangramento, aí logo depois a polícia chegou.
Reafirmou que foi sua irmã quem viu sua mãe subir com a faca, e não ele. Seu
pai não tinha qualquer ferimento de faca depois dos fatos. Narrou que no dia dos
fatos seu pai estava bastante embriagado. Contou que depois que sua mãe
subiu, sua irmã subiu atrás dela e a viu caindo, não exatamente no quarto onde
estava seu pai. “O quarto era longe um pouquinho da escada”. A distância entre o
quarto, onde seu pai estava, e a escada é de três ou quatro metros (fls. 334/355).
Os policiais militares, Hussein Kassab Honda e Anderson
Adriano Ferreira, na primeira fase, relataram que foram acionados para atender a
ocorrência. Chegando ao local, viram que a vítima estava caída e aparentemente
morta. O réu foi preso a alguns metros dali, depois de indicação de populares.
Em plenário, Husseim contou que após a prisão do acusado,
ele não aparentava estar embriagado. Disse que o réu alegou que houve uma
discussão familiar por conta de um som alto e que ele não estava sujo de sangue
(fls. 326/333).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003464-43.2018.8.26.0635 -Voto no 8.979
6
Por sua vez, a testemunha Kátia Nicolau dos Reis Pereira
contou que é conhecida do réu. Nunca presenciou ou ficou sabendo de brigas
envolvendo o acusado e a vítima.
A testemunha Rondinelle da Silva Nóbrega disse que é
conhecido do réu porque trabalharam juntos. O réu era uma boa pessoa.
Por fim, a testemunha Simone Torres Pinto também narrou
que conhece o acusado da região e que desconhece qualquer fato que o
desabone.
ANTONIO ALMEIDA PACHECO, em seu interrogatório,
disse que não se recordava dos fatos porque havia bebido muito no dia.
Já em plenário, voltou a dizer que não se recordava dos
fatos, uma vez que estava muito embriagado. Contou que somente se recorda
quando estava no hospital. Disse que nunca, em 23 (vinte e três) anos de união,
bateu na vítima, apenas tinham discussões. Na época dos fatos, estavam
separados, mas viviam na mesma casa, em quartos diferentes. Nunca foi
processado anteriormente. Narrou que, apesar de não se recordar dos fatos, tem
certeza que não foi ele quem matou sua esposa porque nunca faria uma coisa
dessas (fls. 356/366).
Pois bem.
Analisando minuciosamente as falas das testemunhas, em
especial do filho do casal Kaio, e interrogatório do acusado, não se chega à
conclusão, incontinenti, que foi ele, réu, o autor dos fatos.
Destaco, primeiramente, que a acusação não conseguiu
comprovar, de maneira estreme de dúvidas, ter sido o acusado o autor da facada
que ceifou a vida da ofendida.
A filha do casal, Karina, que presenciou, in loco, os
acontecimentos, sequer foi arrolada como testemunha pelo Ministério Público,
mesmo após o outro filho e testemunha Kaio ter dito, na delegacia, ter sido ela a
testemunha ocular dos acontecimentos, não tendo sido ouvida em nenhuma
oportunidade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003464-43.2018.8.26.0635 -Voto no 8.979
7
Além disso, pelo relato de Kaio, a vítima foi a pessoa que
pegou a faca na cozinha e subiu as escadas com o instrumento nas mãos,
momento que Karina foi logo atrás dela. Em seguida, após poucos segundos, no
final da escada, a vítima já caiu ao solo, depois de ser atingida por uma facada no
tórax. O acusado, por outro lado, estaria no quarto dele, que fica três ou quatro
metros da escadaria, quando a vítima caiu ao solo. Logo, pelo relato das
testemunhas, não seria fisicamente possível que o acusado tomasse a faca das
mãos da vítima, a atingisse no tórax e voltasse para seu quarto, tudo isso em
poucos segundos.
Desse modo, a r. decisão proferida pelos senhores jurados
não é arbitrária, tampouco contrária à prova dos autos, sendo, assim,
inadmissível a anulação do julgamento proferido.
Ademais, vale ressaltar a importância do princípio da
soberania dos veredictos do Júri, sendo que sua decisão se coaduna com a
versão defensiva.
Ainda que referido princípio possa sofrer mitigações,
permitindo-se a anulação da decisão proferida pelo Tribunal do Júri, com
posterior determinação de novo julgamento, tal medida é excepcional e vinculada
a hipóteses específicas.
Vê-se que a versão da prática do homicídio triplamente
qualificado foi rechaçada pelos membros do plenário, que optaram por não
reconhecer ter sido ele o autor dos fatos, absolvendo-o das imputações.
Desta forma, somente se admitiria a cassação do veredicto,
se este se revelasse completamente divorciado dos elementos de convicção
reunidos, o que não é o caso. Nesse sentido:
“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. TENTATIVA DE
HOMICÍDIO
QUALIFICADO.
DECISÃO
DO
CONSELHO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE
JULGAMENTO CONTRÁRIO À PROVA DOS
AUTOS.
SOBERANIA.
ACOLHIMENTO
DE
UMA
DAS
TESES.
PRETENSÃO
PELO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003464-43.2018.8.26.0635 -Voto no 8.979
8
HOMICÍDIO
PRIVILEGIADO.
CONJUNTO
PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. DOSIMETRIA.
AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. 1. Se a decisão
do Júri se encontra amparada em uma das
versões
constantes
dos
autos,
deve
ser
respeitada, consagrando-se o princípio da
soberania dos veredictos do Tribunal do Júri (art.
50, XXXVIII, CF) (...)”
(STJ, AgRg no AREsp 659121/RR, 6a Turma,
Min. Sebastião Reis Júnior, jg. 21/05/2015, DJe
01/06/2015).
Homicídios, formação de quadrilha, porte ilegal
de arma de fogo absolvição em relação aos
crimes contra a vida
recurso do Ministério
Público em busca do reconhecimento de que a
decisão foi manifestamente contrária à prova
dos autos
inocorrência
soberania dos
vereditos
decisão que encontra respaldo no
conjunto probatório recurso não provido
(TJSP; Apelação 0021778-21.2013.8.26.0309;
Relator (a): Amaro Thomé; Órgão Julgador: 9a
Câmara de Direito Criminal; Foro de Jundiaí -
Vara
do
Júri/Exec./Inf.
Juv.;
Data
do
Julgamento: 16/08/2018; Data de Registro:
21/08/2018)
No caso dos autos, duas versões foram apresentadas aos
jurados, ambas embasadas nos depoimentos e nas provas coligidas, optando, os
juízes naturais, por aquela que lhes pareceu mais convincente e verdadeira.
Mantém-se, pois, a lúcida e escorreita absolvição.
Desse modo, nada há a reparar.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao apelo,
mantendo-se, in totum, a r. sentença, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
ANDRADE SAMPAIO
RELATOR